Tribunal: TJES
Processo: 5000373-73.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-73.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JORGE LAZARO DA COSTA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM OPERAÇÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CELEBRAÇÕES FRAUDULENTAS. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A emissão fraudulenta das cédulas de crédito bancário e a conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira configura a falha na prestação do serviço, implicando a recomposição dos danos sofridos pelo consumidor, como decorrência automática da inexistência dos contratos.

2. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

3. A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do recorrido, passível de reparação pelos danos morais sofridos.

4. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido, suas condições sócio-econômicas, e considerando que a indenização por danos morais deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo a redução.

5. Em se cuidando de relação extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula n.º 54/STJ).

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N.º
5000373-73.2021.8.08.0013

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO PAN S.A.

ADVOGADO : ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

RECORRIDO : JORGE LÁZARO DA COSTA

ADVOGADA : DÉBORA CURCIO DESTEFANI

MAGISTRADO : JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação da dimensão dos danos materiais e morais decorrentes da inexistência do negócio jurídico entre as partes.

Extrai-se dos autos, que o Apelado ingressou com a presente demanda pretendendo a declaração de inexistência de débito, a repetição do indébito e a indenização por danos morais, narrando que não emitiu em favor do banco Apelante as cédulas de crédito bancário n.º 313827351-5 e n.º 327459226-8, com operação de desconto em benefício previdenciário.

Segundo o Apelado, as cédulas de crédito bancário foram emitidas sem a sua anuência, sendo creditado em sua conta bancária os valores de
R$ 666,22
(seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos) e
R$ 470,04
(quatrocentos e setenta reais e quatro centavos), a serem adimplidos através de descontos em seu benefício previdenciário, no total de
72
(setenta e duas) parcelas mensais de
R$ 20,00
(vinte reais) e
R$
13,10
(treze reais e dez centavos), o que vem lhe causando inúmeros dissabores.

Por esses motivos, requereu o deferimento da tutela de urgência para que o banco Apelante se abstenha de efetuar os descontos no seu benefício previdenciário. No mérito, pediu que fossem cancelados os empréstimos, condenando o Apelante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, pleiteou o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 6667222).

Em sua defesa, o Apelante impugnou a assistência judiciária gratuita, e, em prejudicial de mérito, arguiu a prescrição. No mérito, refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade da contratação, o descabimento da devolução em dobro dos valores descontados e a não configuração dos danos morais (ID 6667442).

Encerrada a instrução da causa, foi proferida a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, advinda da emissão das cédulas de crédito bancário n.º 313827351-5 e n.º 327459226-8, com operação de desconto em benefício previdenciário.

Ainda, condenou o Apelante à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do Apelado, além do pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), autorizando a compensação em relação ao valor depositado na conta bancária deste último.

Por fim, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando, o Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais, incidindo os juros de mora e a correção monetária a partir do arbitramento, e (ii) é indevida a restituição em dobro, por não estar comprovada a sua má-fé (ID 6667500).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, desta fase recursal (ID 6667509).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que a sentença recorrida reconheceu que as cédulas de crédito bancário foram emitidas de forma fraudulenta e a conduta contrária à boa-fé objetiva do Apelante implicou a falha na prestação do serviço.

Por isso, foi determinada a recomposição dos danos sofridos pelo Apelado, como decorrência automática da inexistência dos contratos.

O Apelante afirma que os valores descontados do benefício previdenciário do Apelado devem ser restituídos de forma simples, e não em dobro, porque não restou comprovada a sua má-fé.

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a sistemática no julgamento de recursos que traziam divergência entre julgados das Turmas que compõem a Primeira e a Segunda Seções, a respeito da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Não obstante, houve a modulação dos efeitos desse novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido realizados após a publicação do aresto (
30.03.2021
), visando a garantir a observância do princípio da proteção da confiança dos jurisdicionados e para trazer segurança jurídica aos casos ocorridos sob a égide do entendimento anterior.

Na hipótese dos autos, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se cuidar de cobrança indevida de débitos exclusivamente privados, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na data de
30.01.2017
e
04.02.2019
(ID 6667443 e 6667447).

Diante disso, deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco, e uma vez não estando esta demonstrada, é de se reformar a sentença para que ocorra a devolução do indébito de forma simples.

Destaco:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2.
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
.

3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)" (destaquei)

Quanto à indenização por dano moral, não merece procedência a insurgência do Apelante para a sua redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A falha na prestação do serviço causou abalos na esfera pessoal do Apelado, passível de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pelo Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização, considerando que a sentença foi omissa, nesse ponto, verifico que a sua incidência se dá a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.º 54, do Superior Tribunal de Justiça, por se cuidar de relação extracontratual, e não a partir do arbitramento, como pretende o Apelante, não havendo que se falar em
reformatio in pejus.

Quanto à correção monetária, não há interesse recursal do Apelante, eis que já definida a contar do arbitramento, nos termos da Súmula n.º 362, do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando a sentença no tocante à restituição do indébito, para que seja sob a forma simples, bem como para determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, na fase recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5000373-73.2021.8.08.0013_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)